Tribunal: TJDFT
Processo: 0719539-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REQUERIMENTO DE TELETRABALHO. RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO CONFIRMADA.

I. Não há direito líquido e certo quando as provas que instruem a petição inicial do mandado de segurança não bastam à demonstração documental do direito subjetivo alegado pelo impetrante.

II. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante.

III. Não há direito líquido e certo à mudança do regime de trabalho do servidor público distrital a partir de relatório médico particular que sequer passou pelo crivo da Administração Pública, na medida em que o mandado de segurança foi impetrado cinco dias depois do protocolo do requerimento administrativo.

IV. As hipóteses de remanejamento no serviço público distrital (remoção e redistribuição) pressupõem a observância do devido processo legal, nos termos dos artigos 41 a 43 da Lei Complementar Distrital 840/2011.

V. Agravo Interno desprovido.